Tribunal: TJMT
Processo: 0002996-09.2018.8.11.0082
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002996-09.2018.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CASA REAL ACOUGUES LTDA - EPP - CNPJ: 26.394.331/0001-47 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MARIANA LIMA DE ALMEIDA - CPF: 028.021.281-08 (ADVOGADO), CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - CPF: 692.133.991-20 (ADVOGADO), JEFFERSON FERNANDO COSTA NUNES - CPF: 700.444.061-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE OFENSA AO ÔNUS DA DIALETICIDADE RECURSAL – REJEIÇÃO - LICENÇA AMBIENTAL – EMPREENDIMENTO NÃO PREVISTO NA LEI MUNICIPAL – AÇOUGUE –

COMPETÊNCIA DO CONSEMA/MT PARA DETERMINAR AS ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1.

A simples reprodução na peça recursal de elementos da inicial ou defesa não caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade, se demonstrados os motivos para a reforma da sentença recorrida, o que é possível extrair no caso em apreço.

2. Hipótese dos autos em que o empreendimento tipo “açougue” não se encontra previsto no rol da Lei Complementar Municipal de Cuiabá n. 146/2007, razão por que falta substrato legal consistente na exigência da
licença ambiental para emissão do Alvará de Obras.

3.

Consoante a Resolução CONSEMA/MT n. 85/2014, em seus artigos 10 e 17, os casos omissivos ou de dúvidas quanto ao potencial poluidor da atividade serão submetidos ao Conselho Estadual de Meio Ambiente, que decidirá e adotará as providências necessárias.

4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá
que,
nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
, movida por
CASA REAL AÇOUGUE LTDA – EPP
,

julgou procedente o pedido para determinar que o ente municipal se abstenha de exigir licença ambiental para emissão do Alvará de Obras do empreendimento comercial que o apelado pretende produzir, bem como condenou o apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais arbitrados no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Nas suas razões recursais, sustenta que a requerente, ora apelada,
“não faz jus ao direito de explorar a atividade comercial de açougue e similares, especialmente porque não obteve as competentes licenças exigidas por lei, justamente por não ter atendido aos ditames da legislação ambiental e urbanística municipal.”
(id. 29505482, pág. 01).

Ressalta “
o poder acautelatório da Administração em limitar o exercício de quaisquer direitos que coloquem em risco o interesse público, no caso, à segurança, a saúde e a incolumidade pública dos moradores, especialmente daqueles que moram próximo ao local onde a requerente instalou seu empreendimento comercial, sejam estes clientes ou não da mesma
”.

Requer a reforma integral da sentença, nos termos delineados, a fim de reconhecer a legitimidade do ato
sub judice
, bem ainda a inversão do ônus sucumbencial.

Tempestividade certificada no Id. 29505485.

Contrarrazões ofertadas no id. 29505486 e seguintes, invocando, em sede preliminar, violação ao ônus da dialeticidade recursal e, no mérito, o seu desprovimento.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer no id. 30324469, opina pela não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A empresa apelada pugna o não conhecimento do recurso por violação ao ônus da dialeticidade, sob a justificativa de que é mera cópia dos argumentos já delineados em peças anteriores.

É cediço que na sistemática processual incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto do inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão. Isso não quer dizer a impossibilidade de reproduzir o que foi traçado na inicial ou na defesa, mas sim que as razões recursais devem estar atreladas ao
decisum
objeto. Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. ART. 1.013 DO CPC/2015. APELAÇÃO. REPRODUÇÃO. ALEGAÇÕES DA INICIAL. FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO E POSSIBILIDADE. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDE. MAJOR AÇÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça privilegia o princípio da instrumentalidade das formas, adotando a orientação no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, caso constem do apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores da intenção de reforma da sentença
.

4. Na hipótese, rever os fundamentos do acórdão estadual, a fim de majorar o valor fixado na origem a título indenização por danos morais, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento inadmissível no âmbito de recurso especial em virtude do óbice da Súmula nº 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.751.777/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 30/3/2022) (destaquei)

Ainda, este e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR C/C CONDENAÇÃO EM REINTEGRAÇÃO DE CARGO E PAGAMENTO DE VENCIMENTOS ATRASADOS COM TUTELA ANTECIPADA – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEIÇÃO - MÉRITO - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - DECLARAÇÃO DE INAPTIDÃO EM ESTÁGIO PROBATÓRIO - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS - EXONERAÇÃO - PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA – INDEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Ainda que, na visão da do Agravado, as alegações da Agravante sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, suas teses defensivas, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, quando possível compreender as razões do inconformismo com os fundamentos da decisão agravada.

2 - Constatada a inaptidão da Autora/Apelante/Agravante, por meio de processo administrativo, ante a existência de doença preexistente omitida no ato da posse e, tendo sido a Autora/Apelante/Agravante devidamente cientificada, com oportunidade de defesa, visando à garantia constitucional da ampla defesa e do contraditório, tenho que não configura hipótese de exoneração arbitrária e imotivada na fase probatória, razão pela qual deve ser mantido o indeferimento da tutela de urgência para reintegração ao cargo.

3 - Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que o fato de o acusado estar em licença para tratamento de saúde não impede a instauração de Processo Administrativo Disciplinar, nem mesmo a aplicação de pena de demissão (Precedentes MS 19.451/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 2/2/2017).

4 - Não verificando qualquer ilegalidade a justificar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

(N.U 1023707-10.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Vice-Presidência, Julgado em 26/04/2021, Publicado no DJE 13/05/2021)

No caso concreto, o fato de trazer nas razões recursais elementos lançados durante o trâmite em primeiro grau não caracteriza falta de dialeticidade, desde que associada com a sentença recorrida, o que ocorreu na peça em exame, sem importar em qualquer revés à análise do apelo.

Por esses motivos,
rejeito
a preliminar.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do presente recurso.

Como relatado, cuida-se de apelo do MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra sentença que reconheceu a desnecessidade da empresa apelada obter
licença ambiental para emissão do Alvará de Obras do empreendimento comercial, de modo que determinou a abstenção da sua cobrança por parte da municipalidade, ora apelante.

Eis trechos da sentença:

“Vistos.
Cuida-se de ação ordinária proposta por CASA REAL AÇOUGUES LTDA EPP, qualificada nos autos, em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT), objetivando a concessão da tutela de urgência para suspender a exigência da obtenção da licença ambiental para emissão do Alvará de Obras do empreendimento comercial que pretende construir.

No mérito, requer a procedência da ação, com a consequente confirmação da liminar.
Aduz a requerente, em síntese, que o Parecer Técnico n. 0114/2018/CLA/SMADES apontou que o empreendimento que se busca construir é passível de Licenciamento Ambiental, motivo pelo qual condicionou a emissão do Alvará de Obras à sua prévia obtenção.
Sustenta, assim, a ilegalidade e o abuso de poder da conduta praticada pelo órgão ambiental, uma vez que a construção de edificação comercial de 750m2, assim como a atividade de comércio de carnes (açougue) não estão relacionadas no rol taxativo de empreendimentos e atividades passíveis de licenciamento ambiental (anexo I, da Lei Municipal n. 146/2007).

(...)
É o relatório. DECIDO.
(...)
A discussão cinge-se a respeito da legalidade ou não da exigência da obtenção da licença ambiental para emissão do Alvará de Obras do empreendimento comercial que a parte autora pretende construir.

Pois bem. Conforme já exposto às fls. 124/126, sobreleva mencionar que o art. 225, caput, da Constituição da República, alçou o meio ambiente ecologicamente equilibrado a direito fundamental do cidadão. Sendo de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida, caracteriza-se, em regra, como de natureza difusa, pois indivisível, tendo em vista que envolve segmentos indeterminados da sociedade.

Para assegurar a efetividade desse direito, o texto constitucional dispõe que incumbe ao Poder Público: “exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade.” (inciso IV do §1º do art. 225).

Além disso, o art. 23, da Carta da República, prevê como competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas (inciso VI).

(...)
Com efeito, a União editou a Lei Complementar n. 140, de 8 de dezembro de 2011, fixando normas para a cooperação entre seus entes federativos nas ações administrativas decorrentes do exercício da competência comum supracitada, cujo objetivo encontra-se previsto em seu art. 1º, vejamos:
(...)

Não obstante, a Lei Complementar n. 140/2011 atribuiu aos Municípios o encargo de realizar as ações de licenciamento, monitoramento e fiscalização das atividades que causem ou possam causar impacto ambiental no âmbito local. Todavia, atribuiu aos Conselhos Estaduais de Meio Ambiente a atribuição de definir as tipologias, considerados os critérios de porte, potencial poluidor e natureza da atividade a ser licenciada, vejamos:

(...)

Dessa forma, o Conselho Estadual do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso – CONSEMA/MT editou
a Resolução n. 85/2014, definindo as atividades, obras e empreendimentos que causam ou passam causar impacto ambiental local,
e ainda:

“Art. 1º - Definir as tipologias de atividades, empreendimentos e obras que causem ou possam causar impacto ambiental no âmbito local, considerando os critérios de porte, potencial poluidor e natureza da atividade, para fins de licenciamento e fiscalização ambiental pelos órgãos municipais de meio ambiente, de acordo com o Anexo Único integrante desta Resolução”. [sem destaque no original].
Assim, com base na citada lei federal complementar, houve a celebração, em 24 de junho de 2016, entre o Município de Cuiabá (MT) e a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, de Termo de Cooperação Técnica n. 08/2016, tendo por objetivo “(...) delegar ao Município de Cuiabá (MT) atribuição de promover o licenciamento ambiental das atividades relacionadas no Anexo Único do presente termo e realizar a fiscalização dessas atividades, bem como estabelecer procedimentos com vistas à preservação, recuperação e melhoria do meio ambiente”.
Ocorre que, em 22 de abril de 2015, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, já havia editado a Portaria n. 141/2015, reconhecendo que os Municípios listados no Anexo Único, incluindo o Município de Cuiabá (MT) – desde 26 de dezembro de 2012 –, estão habilitados para exercer as ações de licenciamento, monitoramento e fiscalização das atividades e empreendimentos relacionados no Anexo Único da Resolução CONSEMA 85/2014 (art. 1º).

Desse modo, infere-se que a construção de empreendimento que visa explorar atividade comercial de açougue não consta no rol de atividades classificadas como potencialmente poluidora, conforme se extrai do Anexo Único da Resolução supracitada e do Anexo I, da Lei Complementar Municipal n. 146/2007
.
Nesse sentido, extrai-se a informação do próprio Município de Cuiabá (MT), por meio do Despacho n. 033/2018/CLA/DGA/SMADES, que
a atividade de açougue não consta como atividade que exige o licenciamento ambiental, consignando que, “(...) Ainda que a atividade de açougue não tenha nomenclatura descriminada nas leis de licenciamento, esta pode ser enquadrada em atividade similar (...)”.
[fl. 87]

Com efeito, infere-se que a exigência de licenciamento ambiental se mostra legítima somente para aquelas atividades comerciais que se encontrem expressamente relacionadas nas supracitadas legislações ambientais
.

(...)

Nesses termos, conclui-se, portanto, que a exigência de obtenção da licença ambiental para emissão do Alvará de Obras do empreendimento comercial que a parte autora pretende construir mostra-se ilegal.

No mesmo sentido o parecer da lavra do Promotor de Justiça, Dr. Carlos Eduardo Silva, acostado às fls. 149/150. Vejamos:

“(...) Consta no parecer técnico referente a licença de localização da empresa requerente que: “O empreendimento é passível de licenciamento ambiental e deverá ser solicitado junto à SMADES conforme Lei Municipal n. 146 de 2007” (fl. 15/16).

Contudo, a mencionada Lei Municipal não elenca a atividade desenvolvida pela empresa requerente como passível de licenciamento ambiental
.

Nesse sentido, inclusive, o teor do e-mail de fl. 78, elaborado pela Diretora de Gestão Ambiental da SMADES.
Além disso, a própria engenheira ambiental da SMADES, responsável pela exigência do licenciamento ambiental no parecer técnico da licença de localização, reconhece à fl. 87 que a atividade de açougue não está descriminada nas “leis de licenciamento
”. (...)

(...) Com efeito, nem mesmo o Termo de Cooperação Técnica n. 008/2016/SEMA/MT e a Resolução do CONSEMA n. 85/2014
relacionam a atividade de açougue em seus anexos únicos
. (...)”.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para determinar ao MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT) que se abstenha de exigir a obtenção da licença ambiental para emissão do Alvará de Obras do empreendimento comercial que a parte requerente pretende construir, sem prejuízo do preenchimento integral dos demais requisitos exigidos por lei e JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.
CONDENO o Município de Cuiabá (MT) ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo por equidade em de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos temos do art. 85, §§ 2º, 3º e 8º, do CPC/2015.

Sem custas, nos termos do art. 3º, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/01.
Deixo de submeter esta sentença ao duplo grau de jurisdição, uma vez que o direito controvertido tem valor certo não excedente a 500 (quinhentos) salários-mínimos, nos termos do artigo 496, §3°, inciso II, do CPC/2015.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo as anotações de estilo, inclusive no Distribuidor, e arquivem-se os autos.

P.R.I.C.
”
(id n. 29505479 e 29505480) (grifou-se).

Como relatado, a controvérsia de mérito posta a julgamento consiste na legitimidade ou não da cobrança de licenciamento ambiental para emissão de Alvará de Obras de empreendimento alimentício do tipo “açougue”, não previsto no rol da Lei Complementar Municipal n. 146/2007.

Não vinga a pretensão. Explico.

Como bem constado na sentença, examinada a legislação de regência ao tema, isto é, a lei complementar acima mencionada e a Resolução CONSEMA/MT n. 85/2014, nota-se, desde logo, que a atividade de exploração comercial do ramo de “açougue”, de fato, não consta nas atividades e empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental.

O próprio ente municipal demonstra inconsistência a respeito do enquadramento da atividade comercial, consoante se vê da manifestação eletrônica da Diretora da Gestão Ambiental da SMADES (id n. 29502998, pág. 3); Ofício do Diretor de Gestão Ambiental da SMADES (id n. 29502999, pág. 2) e Despacho da Analista e Engenheira Ambiental (id n. 29502999, pág. 3 e 4, e id n. 29503000).

A analista ambiental pondera que
“a Resolução CONSEMA/MT n. 85/2014 elenca a atividade de preparação de carnes, banha, e salsicharia não associadas ao abate, como atividades passíveis de licenciamento ambiental, na qual, pode-se enquadrar o açougue devido à operação de corte de carne, embalagem, armazenamento, moagem, condimentação, cozimento, secagem, dentre outras”
(id n. 29503000), conforme item 4.2.1 da do anexo de relação de atividades passíveis de licenciamento.

Embora possam aparentar razoáveis as alegações trazidas pelo apelante no que diz respeito aos princípios de prevenção e da precaução, bem como o potencial poluidor da atividade, não está inserida na norma capaz de subsidiar o ato
sub judice
.

A própria
Resolução CONSEMA/MT n. 85/2014 dispõe, em seus artigos 10 e 17, que
os casos omissivos ou de dúvidas quanto ao potencial poluidor da atividade serão submetidos ao Conselho Estadual de Meio Ambiente, que decidirá e adotará as providências necessárias, inclusive quanto à atualização do anexo único que arrola as atividades imbuídas das obrigações de emissão dos licenciamentos ambientais correlatas.

Nessa intelecção:

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO AMBIENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINAR ANALISADA CONJUNTAMENTE AO MÉRITO. EXIGÊNCIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 146/2007 C/C RESOLUÇÃO CONSEMA/MT Nº 85/2014. NÃO APLICAÇÃO AO CASO. CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO ENTRE ESTADO E MUNICÍPIO FORMALIZADO EM DATA POSTERIOR À LAVRATURA DO AUTO DE NOTIFICAÇÃO. PRELIMINAR AFASTADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. RECURSO PROVIDO. Na hipótese, o ato combatido como ilegal é o Auto de Notificação nº 78847, lavrado em 24 de fevereiro de 2015, com fundamento no art. 5º, da Lei Complementar Municipal nº 146/2007, ou seja, antes da formalização do Termo de Cooperação entre o Estado e o Município via a Portaria nº 141, de 22 de abril de 2015, da Secretaria do Estado do Meio Ambiente. A Lei Complementar Municipal nº 146/2007, em seu art. 5º, § 1º, dispõe que estão sujeitos ao Licenciamento Ambiental os empreendimentos e as atividades relacionadas, em seu Anexo I, classificadas de acordo com o potencial poluidor.
Não há previsão, ali, da atividade exercida pela apelante, sendo consequência irrefragável a ilegitimidade da exigência combatida.

(N.U 0000384-06.2015.8.11.0082, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/05/2018, Publicado no DJE 29/05/2018)

DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – EXIGÊNCIA DE LICENÇA AMBIENTAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA – LEI MUNICIPAL No 146/2007 – NÃO APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO No 85/2014 DO CONSEMA/MT – AUTO DE NOTIFICAÇÃO LAVRADO EM DATA ANTERIOR AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO ENTRE A ESFERA ESTADUAL E A MUNICIPAL – SENTENÇA REFORMADA – SEGURANÇA CONCEDIDA – RECURSO PROVIDO. Se o ato combatido no writ tem embasamento somente no art. 5o, § 1o, da Lei Complementar Municipal no 146/2007 que dispõe estarem sujeitos ao Licenciamento Ambiental os empreendimentos e as atividades relacionadas em seu Anexo I,
e o comércio varejista de medicamentos nele não está elencado, é insubsistente o Auto de Notificação por ausência de substrato legal
. O convênio firmado entre o Estado do Mato Grosso e o Município de Cuiabá, em matéria ambiental, para atribuir à Secretaria Municipal do Meio Ambiente as ações de licenciamento, monitoramento e fiscalização das atividades que causem ou possam causar impacto ambiental, com substrato na Resolução no 85/2014 do CONSEMA/MT, tem aplicação somente após a sua formalização.

(N.U 0000394-50.2015.8.11.0082, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/04/2017, Publicado no DJE 28/04/2017) (grifei)

Deste modo, não há como sobrepor ao disposto na norma, motivo por que escorreito o reconhecimento da ilegalidade da exigência e deve sentença ser
confirmada por seus próprios fundamentos, que bem exauriu todos os pontos da demanda, de acordo com o delineamento jurídico aplicável.

Em face do exposto, e
m consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho a sentença em sua integralidade. Por consequência, ante o revés recursal, majoro os honorários sucumbenciais para R$ 3.000,00 (três mil reais), na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022